Tribunal: TJMT
Processo: 1020427-12.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020427-12.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGANTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), DEODITO BERNARDINO RONDON - CPF: 473.959.071-91 (EMBARGADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os fundamentos apresentados pela parte ora embargante, mantendo o entendimento de inexistência de provas suficientes para demonstrar a existência, validade e eficácia da relação jurídica originária que embasaria a cobrança discutida nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ao deixar de considerar documentos apresentados pela instituição financeira embargante, especialmente quanto à relação contratual originária e identidade das assinaturas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam à reanálise da matéria ou à rediscussão do mérito já decidido.

4. No caso, o acórdão impugnado enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente a ausência de documentos essenciais que comprovassem a existência da relação jurídica originária.
5. A simples discordância da embargante quanto à conclusão do julgado não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição.
6. A apresentação de imagens e documentos em embargos não supre a deficiência probatória apontada no julgamento anterior, tampouco gera a obrigação de reexame da matéria, sendo descabido o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para fins de prequestionamento, mesmo que rejeitados, o que afasta eventual prejuízo à parte para futura interposição de recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2. A discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. 3. A ausência de exame específico de argumento ou documento irrelevante ou insuficiente para alterar a conclusão do julgado não impõe vício a ser sanado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871.916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 1020427-12.2023.8.11.0002, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral

proposta por

DEODITO BERNARDINO RONDON.

Nas razões apresentadas em ID. 315197355, a instituição Embargante alega a existência de
omissões
no julgado, vez que teria deixado de apreciar o contrato assinado e o extrato de movimentação anexados nos autos, os quais, segundo alega, comprovariam a existência da relação jurídica originária entre o embargado e o credor cedente.

Aduz, ainda, que o documento pessoal apresentado na contratação é o mesmo anexado com a petição inicial, o que, em seu entender, afastaria a tese de inexistência de vínculo contratual. Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão alegada, com fins de prequestionamento (CPC, art. 1.025), e eventual modificação do julgamento.

O embargado apresentou
contraminuta
(ID. 316350351), alegando que os embargos visam, em verdade, à rediscussão do mérito já decidido, sem que se verifique omissão, obscuridade ou contradição na decisão colegiada. Requereu, ainda, a aplicação de
multa por litigância de má-fé
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO SEM COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Temporal e Moral, proposta em virtude de negativação indevida no valor de R$ 2.433,81. O autor alegou inexistência de vínculo jurídico com o réu, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, mas afastou o pedido de indenização moral, em razão da existência de outras restrições anteriores no nome do autor (Súmula 385/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a Apelante comprovou a existência da relação jurídica originária entre o Apelado e o suposto credor cedente; e (ii) se a cessão de crédito que motivou a negativação é válida e eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelante não logrou êxito em demonstrar a existência da dívida originária, apresentando apenas certidão de registro de cessão de crédito, sem os documentos essenciais que comprovem o vínculo entre o autor e o suposto cedente.
4. A ausência de comprovação da origem do débito inviabiliza o reconhecimento da legitimidade da cobrança, sendo ônus da Apelante, como fornecedora na relação de consumo, demonstrar a validade da dívida.

5. Embora a notificação da cessão de crédito não seja condição para sua exigibilidade, a inexistência de comprovação do crédito cedido torna a cessão ineficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. Incumbe à parte ré, em ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus de comprovar a validade e origem da dívida, especialmente em se tratando de cessão de crédito. 2. A ausência de comprovação da relação jurídica originária invalida a exigibilidade do crédito e impõe a declaração de sua inexistência.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 286; CDC, art. 6º, III e VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1482670/SP; TJ-MT, AC 10211618420168110041; TJ-MG, AC 10000211285952001; TJ-GO, ApC 5183437-39.2021.8.09.0149.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

No caso em análise, a instituição Embargante alega
omissão
quanto à apreciação de contrato assinado e extrato juntados com a defesa, que comprovariam a existência da relação jurídica originária.
N
o entanto, o acórdão embargado analisou de
forma aprofundada todos os documentos juntados
nos autos, concluindo pela
insuficiência das provas
para demonstrar a
existência da relação jurídica originária
.

Isso porque, não foi anexado a peça defensiva ou no decorrer do processo
“documentos essenciais que comprovassem a existência, validade e eficácia da relação jurídica originária, tais como o contrato firmado entre o Apelado e a instituição financeira cedente, comprovantes de utilização de serviços ou extratos demonstrando a evolução da dívida",
e

o fato de a instituição Embargante discordar da conclusão alcançada pelo julgado
não configura omissão, contradição
ou
obscuridade.

As imagens apresentadas nos Embargos, que supostamente comprovariam a identidade entre o documento pessoal apresentado na contratação e o juntado com a inicial, não foram objeto de análise específica no acórdão porque, conforme expressamente consignado, não foram apresentados documentos essenciais que comprovassem a existência, validade e eficácia da relação jurídica originária. Mesmo porque os documentos juntados em único arquivo nos autos (ID 306639356) são apócrifos ou contêm assinatura que não corresponde ao teor do documento pessoal apresentado, não possuindo, portanto, a validade e a eficácia necessárias.

O que se observa, na verdade, é a tentativa da Embargante de
rediscutir o mérito
da causa e obter
nova apreciação das provas
, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Ademais, é importante ressaltar que o julgador
não está obrigado a rebater
,
um
a
um
, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, a Corte Cidadã:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.
2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) Destaquei

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar à questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
deixo de acolher
o pedido da parte embargada de condenação à multa do
art. 1.026, § 2º, do CPC,
por entender que o presente recurso foi apresentado no legítimo exercício do direito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025